Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718044-38.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACADEMIA IRMANDADE DE FERRO LTDA, DANIEL LOPES VIANNA APELADO: DAVI LOPES VIANNA, LUIZ ANTONIO DAMANDO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 45238436) opostos por ACADEMIA IRMANDADE DE FERRO LTDA ME e DANIEL LOPES VIANNA contra acórdão (ID 44773879) da 6a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de despejo proposta por LUIZ ANTÔNIO DAMANDO. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator